Tribunal: TJSP
Processo: 0010804-06.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pela presa, que, ademais, apresenta "bom" comportamento durante a execução das penas, sem registro de faltas disciplinares não reabilitadas. Desnecessidade de prévia passagem pelo

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pela presa, que, ademais, apresenta "bom" comportamento durante a execução das penas, sem registro de faltas disciplinares não reabilitadas. Desnecessidade de prévia passagem pelo regime intermediário. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010804-06.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
REGINA REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução penal para conceder o livramento
condicional à agravante SILVIA REGINA REZENDE. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010804-06.2020.8.26.0041 -Voto no 13.016
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 1 0 8 0 4 - 0 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 4 1
A g r a v a n t e : S i l v i a R e g i n a R e z e n d e
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o / D E E C R I M U R 1
VOTO No 13.016
Agravo em execução penal. Decisão que nega o
livramento condicional. Indeferimento ao benefício
mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos,
nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso
mínimo de penas cumprido pela presa, que,
ademais, apresenta “bom” comportamento durante
a execução das penas, sem registro de faltas
disciplinares não reabilitadas. Desnecessidade de
prévia passagem pelo regime intermediário. Agravo
provido.
1) SILVIA REGINA REZENDE interpõe este agravo em
execução penal em face da r. decisão (fls. 55/56) proferida em
29/6/2020, que indeferiu seu pleito de livramento condicional, pela
ausência do requisito subjetivo, concedendo a progressão ao regime
semiaberto.
Inconformada, alega, em resumo, que preencheu todos
os requisitos objetivos e subjetivos aplicáveis à espécie, ainda
enfatizando que o acesso ao livramento condicional prescinde de
prévia passagem pelo regime prisional semiaberto. Acrescenta ainda
que contraiu tuberculose, razão pela qual é classificada no grupo de
risco da doença COVID-19.
Pugna, nesta ordem de ideias, inclusive liminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010804-06.2020.8.26.0041 -Voto no 13.016
3 V
pela concessão do benefício.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2) Segundo consta a agravante, considerada primária,
cumpre pena decorrente de condenação por tráfico de drogas
majorado, fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com término previsto para 12/5/2022, tendo saldado
mais de 2/3 do total (fls. 19/21).
Discute-se nos autos o benefício do livramento
condicional, indeferido em Primeiro Grau em razão da ausência do
requisito subjetivo. Paralelamente à negativa, foi-lhe autorizada a
progressão ao regime intermediário.
Sustentou o Juízo que: “Por enquanto, melhor verificar a
conduta da reeducanda no regime intermediário, com o que, passado o tempo
previsto em lei, poderá reconhecer-se que a reintegração social é viável, e
poderá ser concedida nova progressão, agora ao regime aberto, ou até o
próprio livramento”.
Conforme cálculo de fls. 20, a agravante, primária,
cumpriu mais de 2/3 da pena imposta. Assim, para fins de livramento,
é fora de discussão que ela liquidou fração suficiente de pena, o que
lhe propicia o requisito objetivo, nos termos do art. 83, V, do CP.
Por outro lado, respeitado o entendimento consignado
na r. decisão recorrida, nota-se que a agravante também preencheu o
requisito de natureza subjetiva.
A agravante praticou única falta disciplinar grave
durante a atual execução (2/6/2019 fls. 20), porém, já decorrido o
prazo de reabilitação, apresenta bom comportamento carcerário (fls.
25). Além disso, consta que trabalhou no decorrer do enceramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010804-06.2020.8.26.0041 -Voto no 13.016
4 V
obtendo a remição de parte do tempo de pena (fls. 28).
Em atenção à suposta necessidade de comprovar
mérito no meio semiaberto, insta salientar que a progressão de
regime obedece à sequência de estágios previstos na Lei (fechado,
semiaberto e aberto), organizados cronologicamente, vedada a
movimentação per saltum (Súmula no 491, STJ1). Já o livramento
condicional não pertence à sequência lógica da progressão. É
admitido independentemente do regime em que sujeito o reeducando,
sendo deferido quando os requisitos legais convergem.
Não é razoável, neste caso em concreto, negar a
liberdade condicional sob a pretensa necessidade de prévia
passagem ou maior permanência no regime semiaberto, como
feito pelo Juízo a quo.
Nesta esteira, o reiterado entendimento jurisprudencial:
“Hipótese em que o juiz indeferiu o livramento condicional
por entender, singelamente e sem apontar qualquer fundamento concreto, que
o paciente deveria permanecer por mais tempo no regime semiaberto. E o
Tribunal a quo, por seu turno, de igual modo fundamentou de forma genérica
a negativa do benefício, o que consubstancia flagrante ilegalidade” (STJ,
HC 296.837/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 17/10/2014).
E ainda:
“Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que exija o
cumprimento de pena no regime intermediário antes de se conceder ao
apenado o livramento condicional, razão pela qual não poderia o Magistrado
negar o benefício com base nesse fundamento” (STJ, HC no 182.496, Rel.
Min. Marco Aurélio Belizze, 5a Turma, julgado em 8/5/12).
Não ocorreu concreta e objetiva demonstração de que,
conquanto apta à progressão, a agravante não estaria pronta para
vivenciar o livramento condicional, impulsionada pela mesma conduta
carcerária que a alçou ao meio semiaberto.
1 “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010804-06.2020.8.26.0041 -Voto no 13.016
5 V
O comportamento satisfatório referido pelo art. 83, III,
“a”, do CP, não se reporta a qualquer dos regimes penitenciários em
especial, podendo ser verificado em todos eles, inclusive no fechado.
E nem se diga que a gravidade do crime cometido
figura como óbice à benesse, porquanto se trata de fator já sopesado
pelo Juiz da fase de conhecimento, prolator da sentença
condenatória, que refletiu, inclusive, no montante de pena calculado
e, consequentemente, na fração exigida a título de requisito objetivo
do livramento.
Caso a agravante não se mostre merecedora do
benefício, poderá tê-lo revogado. Sem menosprezar o in dubio pro
societate, a inexistência de riscos na progressão de regime ou no
livramento condicional deve ser exigida com certo temperamento,
dentro da lógica que é apontada pelas provas e evidências dos autos,
a exemplo dos registros disciplinares. Não como se o preparo do
preso para tais benefícios exigisse demonstração com ares de
verdade ontológica, absoluta, nunca importando em qualquer risco.
De rigor, pois, a concessão do benefício sob discussão.
Por fim, a discussão sobre a possibilidade de
concessão de prisão domiciliar à agravante em razão da
Recomendação no 62 do CNJ resta prejudicada, assim como o
pedido liminar.
3) Pelo exposto, dou provimento ao agravo em
execução penal para conceder o livramento condicional à
agravante SILVIA REGINA REZENDE.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator